Tribunal: STF
Processo: ARE 1217938
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 63.924/2019 
DECISÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DESCABIMENTO – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO – BAIXA À ORIGEM. 
    1. Grace Rafaele dos Santos Silva, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer a reconsideração da decisão mediante a qual não conheci dos embargos de declaração por intempestividade. Alega ter tomado conhecimento do conteúdo da decisão do recurso extraordinário com agravo no último dia do prazo para interposição dos declaratórios.
    2. Observem a organicidade do Direito, em especial o instrumental. O pedido de reconsideração não impede o trânsito em julgado de pronunciamento judicial. Presente o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
    Não houve recurso em face do ato formalizado em 10 de outubro de 2019, tendo sido alcançada a preclusão maior. 
    3. Indefiro o pedido de reconsideração. Certifiquem o trânsito em julgado e baixem o processo à origem. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator